Tribunal: STF
Processo: HC 197180
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Habeas corpus. Homicídio triplamente qualificado. Prisão preventiva. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 639.553/ES, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2°, I, III e IV, na forma do art. 29, todos do Código Penal.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Indeferia a liminar, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 639.553/ES). A Presidência da Corte Superior indeferiu liminarmente o writ. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer a concessão da ordem a fim de “substituir a prisão cautelar em Prisão Domiciliar, nos termos dos arts. 317 e 138, inc. II, ambos do CPP”. Para tanto, alega, em síntese, que: (i) “o paciente foi reinfectado com COVID-19, quase veio a óbito devido a demora no atendimento na unidade prisional onde se encontra custodiado e sofre fortes sequelas da doença”; (ii) “após 23 dias internado, inclusive por das vezes na UTI, a alta hospitalar foi concedida mediante uma série de recomendações médicas de tratamento que não estão sendo cumpridas pela unidade prisional”; (iii) “o paciente está com 50% a 75% dos pulmões comprometidos e corre risco da situação evoluir para uma embolia pulmonar , sendo seu estado de saúde delicado e vulnerável a oscilações”.
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. Além disso, a tese defensiva não foi decidida pelas instâncias de origem (TJ/ES e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Isso porque, para além de observar que a hipótese é de paciente preso preventivamente pelo crime de homicídio triplamente qualificado, verifico que o Tribunal de origem, ao indeferir a liminar nos autos do HC lá impetrado, assentou que, em linha de princípio, “ao paciente está sendo disponibilizado o devido tratamento médico necessário e que, por deter plano de saúde, é viabilizado, inclusive, o imediato encaminhamento às unidades de saúde desejadas”. Ademais, consignou que, “embora […] tenha sido submetido à internação em UTI entre as datas de 21 a 24 de dezembro de 2020, atualmente se encontra estável, ‘afebril, em melhora clínica progressiva’, com redução da tosse seca e ausência de dispneia aos esforços realizados, fatores que, inclusive, levaram a alta médica em 1º de janeiro de 2021”.
    10. Pontuo, ainda, que, sendo esse o quadro empírico da causa, não tenho como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 04 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator